Tribunal: TJBA
Processo: 8004230-67.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8004230-67.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: UBALDO BENEDITO DE ALCANTARA FILHO

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

MK3

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL. IDADE AVANÇADA E BAIXA ESCOLARIDADE. DATA INICIAL CONTADA DA SUSPENSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE.. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS MORATÓRIOS. ART.1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. STJ. REsp 1492221/PR. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA NESTE ASPECTO. 1. Os elementos probatórios insertos nos autos demonstram haver o autor desenvolvido doença ocupacional, com seqüela definitiva, causando-lhe diminuição da capacidade laboral. 2. Restando caracterizada, através do laudo pericial a diminuição da aptidão para o trabalho, bem como configurado o liame entre a atividade e a lesão, faz jus a demandante ao benefício postulado. 3. Tem-se como incapaz o segurado quando comprovada a real impossibilidade de reabilitação profissional, levando-se me conta as circunstâncias pessoais de cada segurado, mormente suas chances de inserção no mercado de trabalho, considerada idade avançada e escolaridade. 4. O termo inicial do benefício é a data da cessação indevida do auxílio-doença, descontando-se o período que o autor exerceu atividade remunerada. 5. No tocante aos juros incidentes sobre as parcelas vencidas, correta a incidência correspondente aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, cuja constitucionalidade, neste aspecto, foi reconhecida pelo STF no julgamento do RE 870947. 6. Por fim, sobre a correção monetária, há de ser modificado o pronunciamento de origem tão somente para especificar o índice a ser adotado - o INPC - nos termos definidos pelo STJ no REsp 1492221/PR. 4. É razoável a fixação dos honorários advocatícios, pois seu arbitramento atende às exigências positivadas no CPC e se encontra em consonância com a jurisprudência pátria. 7. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004230-67.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada UBALDO BENEDITO DE ALCANTARA FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Autarquia Federal e, em sede de reexame necessário, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto do relator
.

Salvador, .